Tribunal: STF
Processo: RHC 266179
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça no Agravo Regimental no HC 1.022.712/BA.



    A paciente foi condenada à pena de 3 anos, 5 meses e 20 dias de reclusão, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput c/c art. 40, V, da Lei 11.343/2006).



    Colho dos autos (eDOC. 5):



    “Consta na peça vestibular que, no dia 28 de fevereiro de 2008, as denunciadas transportaram de Petrolina/PE para Feira de Santana/BA, a bordo de um ônibus da empresa São Luiz, a quantidade de 4,605 kg (quatro quilogramas e seiscentos e cinco gramas) de cocaína destinada à comercialização, acondicionada em uma sacola plástica localizada no interior de uma mala de viagem de cor preta.”. 



    O Tribunal de Justiça do Estado da Bahia deu parcial provimento ao apelo do Ministério Público a fim de redimensionar a pena da ora recorrente para 9 anos de reclusão, em regime fechado (eDOC. 6, p. 26). 



    Impetrou-se, então, habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, tendo o Ministro relator concedido a ordem de ofício de modo a redimensionar a pena para 8 anos e 9 meses de reclusão, em regime fechado (eDOC. 15). Interposto Agravo Regimental, a Quinta Turma negou-lhe provimento (eDOC. 53), nos termos da seguinte ementa:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público contra decisão que concedeu ordem de habeas corpus, de ofício, para estabelecer a redução pela atenuante da confissão espontânea em 1 /6, resultando a pena final da agravada em 8 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais 875 dias-multa, pelo delito de tráfico de drogas. 



    2. O agravante sustenta que o habeas corpus seria inadmissível, pois a matéria já foi objeto de recurso especial (AREsp), tendo esgotado a competência da Corte para o conhecimento dos temas. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que aplicou a fração de 1/6 para a redução da pena pela atenuante da confissão espontânea, sem motivação concreta e idônea para fração inferior, está correta. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. O Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo para aumento ou redução de pena em razão de agravantes e atenuantes genéricas, cabendo ao julgador, dentro do seu livre convencimento, aplicar a fração de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.



    5. A aplicação de fração inferior a 1/6 exige motivação concreta e idônea, o que não ocorreu no caso, sendo correta a decisão que procedeu à redução pela atenuante da confissão espontânea em 1/6. 



    6. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso previsto em lei, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que foi constatado na dosimetria da pena. 



    7. O AREsp interposto pela defesa não foi conhecido com base na Súmula 182/STJ, não ultrapassando o juízo de admissibilidade recursal. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    8. Agravo regimental improvido”.



    A defesa alega que a paciente tem direito ao redutor do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, pois as circunstâncias do delito e a quantidade de droga não podem afastar a aplicação da minorante, não tendo havido, portanto, comprovação da habitualidade delitiva (eDOC. 1, p. 5). 



    Destaca a possibilidade de superação de óbice em razão do trânsito em julgado da condenação penal (p. 6).



    Enfatiza a desproporcionalidade da fixação da pena-base na primeira fase da dosimetria, majorada em 2/5, com fundamento na quantidade de droga (4,6kg de cocaína) e no concurso de pessoas que envolveu “sofisticada logística operacional” (p. 9). 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para aplicar o tráfico privilegiado em sua fração máxima, fixar o regime aberto com a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e redimensionar a pena. 



    É o relatório.



    Decido. 



    Quanto ao pedido de tráfico privilegiado, segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    A matéria aqui ventilada não consta do acórdão proferido pelo STJ, razão por que a análise por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É dizer: o habeas corpus é uma ação de impugnação e, nesse sentido, o presente busca impugnar um ato coator que não possui qualquer conclusão sobre o mérito do pedido.



    Não é só.



    O presente habeas corpus é substitutivo de revisão criminal. A pretensão de reanálise da dosimetria, após o trânsito em julgado da condenação, é matéria própria da via revisional, sendo inviável a sua análise na via estreita do habeas corpus. 



    Transcrevo os fundamento do acórdão recorrido:



    “De fato, esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 



    Na espécie, conforme destacado, o acórdão impugnado transitou em julgado, o que confere a este habeas corpus nítidas características revisionais, uma vez que busca desconstituir decisão acobertada pela coisa julgada. 



    Todavia, a verificação de manifesta ilegalidade na segunda fase da dosimetria penal impõe a concessão da ordem, de ofício. 



    O Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas. Assim, a jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Todavia, a aplicação de fração inferior a 1/6 exige motivação concreta e idônea, o que não ocorreu no caso. 



    Nesse contexto, correta a decisão impugnada que procedeu a pequena redução na pena, pela aplicação da atenuante da confissão espontânea em 1/6. 



    Registre-se, por fim, que o AREsp da defesa não foi conhecido com base na Súmula 182/STJ, ou seja, não ultrapassou o juízo de admissibilidade recursal.”



    Quanto à insurgência acerca da exasperação da pena-base, a jurisprudência desta Corte Suprema é firme em proclamar que cabe às instâncias ordinárias fixar as penas, decidindo motivadamente quanto às frações de agravamento, que não são precisamente fixadas pela Lei Penal. O controle de proporcionalidade das sanções pelas Cortes Superiores apenas pode ocorrer em situações teratológicas, para aumentos muito superiores ao adotado no caso. Confiram-se: RHC 220412 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, Dje. 26.10.2022; RHC 206.548 AgR, rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 2.6.2022; e HC 176.420 AgR, rel. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11.2.2021.



    Ante o exposto, desprovejo o recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente